Tribunal: CARF
Processo: 13896.720236/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720236/2019-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal
Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula
vinculante, não constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
FUNDAÇÕES.
CONCEITO DE EMPRESA.
As entidades sem fins lucrativos, tais como entes da administração pública
direta, autarquias, associações e fundações, não se enquadram no conceito de
empresa previsto na legislação que instituiu a contribuição substitutiva sobre a
receita bruta.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS. CRÉDITOS PRÓPRIOS.
POSSIBILIDADE.
Se a autoridade administrativa constata que a empresa está recolhendo, de
forma indevida, CPRB prevista no art. 7o da Lei 12546/11, ao invés da
contribuição patronal sobre a folha prevista na Lei 8212/91, ela deve deduzir,
do crédito apurado de ofício, as contribuições indevidamente recolhidas, de tal
modo que o lançamento seja apenas da diferença de ofício constituída em sede
de ato administrativo (ou processo administrativo) de constituição do crédito
tributário, vez que se trata, na espécie, de créditos da própria empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720236/2019-99
Fl. 6454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que sejam aproveitados os recolhimentos efetuados pela
recorrente na sistemática da CPRB no período objeto da glosa.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13896.720236/2019-99, em face do acórdão no 06-67.233 (fls. 6243/6258), julgado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/CTA),
em sessão realizada em 21 de agosto de 2019, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do Despacho Decisório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do DESPACHO
DECISÓRIO SEFIS/DRF/BRE – DRF Barueri, de 30/01/2019 (fls. 2 a 9), exarado no
processo administrativo no 13896.720236/2019-99, cadastrado em 29/01/2019, pela
interessada FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR (FURP).
2. Na mencionada decisão, a autoridade fiscal concluiu que a FURP está impossibilitada
de contribuir sobre a receita bruta por não se enquadrar no conceito de empresa contido
no artigo 9o, VII, da Lei no 12.546, de 2011, destacando que tal questão foi devidamente
examinada pela Coordenação Geral de Tributação (Cosit), nas Soluções de Consulta no
6, de 2013, no 220, de 2014 e no 125, de 2017, como também na Solução de Divergência
no 28, de 2013, as quais, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 9o, da IN RFB no 1.396, de
16/09/2013).
3. Desse modo, a referida fundação deve efetuar o recolhimento da contribuição
previdenciária patronal nos moldes do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, os
valores informados no campo “compensação” das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIPs), nas competências 01/2014 a 13/2017, no
valor original de R$ 36.678.642,77, não foram homologados.
4. Segundo o despacho decisório, o reconhecimento de valores compensados em GFIP
demanda, sobretudo, a apuração da liquidez e certeza dos créditos informados e a
regularidade no cumprimento das exigências previstas na legislação pertinente, o que
Fl. 6455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

não ocorreu no caso presente, motivando a glosa dos valores constantes do Anexo I,
integrante do despacho decisório em questão.
5. Extrai-se, ainda, do referido despacho que nos sistemas da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) a FURP não é optante pela CPRB, tendo sido alertada,
até pelos próprios sistemas, que a sua natureza jurídica de fundação era incompatível
com a opção pela CPRB. Destaca que as empresas enquadradas no regime substitutivo
estão obrigadas a declarar em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) os valores relativos à contribuição previdenciária pela CPRB. Todavia, das
DCTFs transmitidas pela FURP e constantes dos referidos sistemas não constam os
valores informados, sendo que a impossibilidade de transmitir as DCTFs com os valores
da CPRB (código de recolhimento 2991) é alegada pela própria Fundação.
Da Manifestação de Inconformidade
6. A interessada foi devidamente cientificada da referida decisão, por meio de sua Caixa
Postal, em 30/01/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem –
Comunicado de fl. 50), tendo apresentado, em 01/03/2019, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 55 a 75, sob os seguintes argumentos:
a) é tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada;
b) a referida manifestação “não visa ver homologada qualquer compensação
supostamente realizada pela Requerente em suas GFIPs ao longo do período
compreendido entre 2014 e 2017”. “Diferentemente do alegado pelo Despacho
Decisório, a Impugnante (i) não realizou a compensação tida como glosada pela
Fiscalização; (ii) não indicou a existência de crédito em seu favor; e (iii) não utilizou
aludido (e inexistente) crédito para compensação de valores declarados em Sefip/GFIP”;
c) “em estrito atendimento ao Ato Declaratório Executivo CODAC n. 93/2011 (“ADE
93”), a Requerente, por estar amparada pela desoneração de folha tratada na Lei n.
12.546/2011, indicou no campo ‘compensação’ o valor da cota patronal
automaticamente calculado pelo sistema com base na folha de salários, a fim de anular
tal apuração, uma vez que recolhera regular e tempestivamente tal rubrica calculada
sobre a contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta via DARF”, de modo
que “esta manifestação de inconformidade visa única e exclusivamente o cancelamento
do débito exigido por meio deste processo administrativo, e não validar o suposto
crédito apontado pelo Despacho Decisório”;
Do Despacho Decisório e dos fatos envolvidos na demanda
d) o Despacho Decisório não homologou compensações tidas como realizadas pela
Requerente nos anos de 2014 a 2017. Assim, a Fiscalização instaurou procedimento
fiscal “para que a Requerente confirmasse se os valores compensados decorriam da
CPRB, e, em caso positivo, apresentasse as memórias de cálculo mensais”. A
Requerente, por sua vez, “esclareceu que se enquadrava no rol de contribuintes
regularmente qualificados para fruir da benesse da desoneração de folha, tendo em vista
exercer atividade eminentemente industrial de produtos cujo NCM estava regularmente
arrolado no art. 8o da Lei n. 12.546/2011 à época dos fatos”;
e) o Despacho Decisório veda essa possibilidade em razão de a Requerente
supostamente não se enquadrar na definição trazida pelo art. 9o, inc. VII da Lei n.
12.546/2011, com a redação dada pela Lei n. 12.844/2013. Segundo a D. Autoridade
Fiscal, exclusivamente por estar constituída sob a forma de fundação, a Requerente não
poderia ser equiparada à empresa para fins previdenciários”;
f) a mencionada decisão “(a) desconsidera o procedimento adotado pela Requerente em
sua GFIPs para sinalizar a opção pela desoneração de folha (reitere-se: na forma
prevista pelo ADE 93); (b) considera-o (ilegitimamente) como procedimento de
Fl. 6456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

compensação dos valores anulados a título de cota patronal; e (c) exige integralmente os
montantes ali apurados”. No entanto, “todo o montante recolhido mediante DARF
referente à contribuição substitutiva não foi sequer reconhecido pelo Despacho
Decisório para reduzir o valor de contribuições previdenciárias devido. Tal
circunstância se deve ao fato de que tal valor não teria sido lançado nas DCTFs do
período (embora regularmente identificado em consultas no EFD Contribuições e no
sistema SIEF-FISCEL)”;
g) “A Requerente é entidade civil com personalidade jurídica criada para a consecução
de determinadas atividades. Essa afirmação não destoa da definição de empresa
regularmente constituída, registrada e em atividade, especialmente para fins
previdenciários. A principal característica da Requerente, relevante para o deslinde
dessa demanda, é o seu enquadramento ao conceito de indústria e estabelecimento
industrial, exatamente por se equiparar aos demais estabelecimentos industriais privados
do mesmo ramo”;
h) “a Requerente passou a recolher a contribuição previdenciária devida à União Federal
(i) via GPS a parcela devida por seus assegurados, calculada sobre a massa salarial, e,
(ii) via DARF, a parcela devida a título de cota patronal, calculada sobre receita bruta”.
Regularmente “transmitiu sua Sefip, arrolando todos os pagamentos realizados em favor
de seus empregados e demais desembolsos que comporiam a base de cálculo da
contribuição, que alcançaram o valor total da massa salarial indicada em cada
competência do período compreendido entre 2014 e 2017”. Assim, “o valor retido de
seus empregados e demais segurados foi calculado pelo sistema da própria RFB e
computado na Linha “Valor Dev Prev Soc Calculado Sefip” de suas Sefips ativas”,
montante este que foi regular e tempestivamente recolhido por meio de guias GFIPs e
GPSs. Por outro lado, “o próprio sistema Sefip providencia o cálculo da cota patronal
automaticamente tomando como base de cálculo a folha de pagamentos da Requerente.
Tal montante é indicado na Linha ‘Valor Solicitado’ de cada Sefip”, de modo que a
Requerente, “em estrita obediência ao procedimento regrado pelo ADE 93 (doc. 02),
indicou o exato montante apurado para a cota patronal em sua Sefip no campo
‘compensação’, demonstrado em sua Sefip na Linha ‘Valor Abatido’ (docs. 03/106)”;
i) “inexistia à época procedimento da Sefip/GFIP que viabilizasse qualquer outra forma
de proceder à apuração da contribuição previdenciária apurada na sistemática da
desoneração de folha, conforme expressamente consta do texto do ADE 93 (... até que
ocorra a adequação desse sistema)”. Em relação à apuração da quota patronal devida,
tomou como base sua receita bruta, conforme previsto no art. 8o da Lei no 12.546/2011,
na redação da Lei no 12.715/2012. Destaca que “traz à baila os valores de receita bruta
apurada em seus balanços mensais, a fim de apontar a escorreita apuração do montante
devido a título da cota patronal (1% da receita bruta mensal)”. Calculado o valor devido
mês a mês a título de contribuição substitutiva patronal, providenciou seu recolhimento
por meio de Darfs, como estabelecido pelo art. 5o do ADE 93 e art. 1o, inc. II, do Ato
Declaratório Executivo CODAC no 86/2011, o qual criou o código de recolhimento
específico 2991. A “própria RFB indica o procedimento descrito pelo ADE 93 (doc. 02)
como escorreito para as empresas desoneradas a partir de 2013, conforme se pode
exemplificar com a Solução de Consulta COSIT n. 20/2013”;
j) “é rigorosamente certo que (a) jamais se pretendeu realizar procedimento de
compensação ou indicar a existência de crédito passível de ser utilizado para redução de
débitos previdenciários; (b) não houve má-fé no procedimento adotado, posto que a
Requerente seguiu estritamente as determinações da própria RFB para realização de
citada opção e apresentou, via GFIP e EFD Contribuições, todas as informações que lhe
cabia, inclusive em sede de Fiscalização”;
Da nulidade do Despacho Decisório
k) destaca o erro de procedimento incorrido pela D. Autoridade Fiscal ao supostamente
proceder com a “não homologação da compensação intentada pela Requerente”, uma
Fl. 6457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

vez que “restou claro que em momento nenhum a dinâmica adotada pela Requerente
consistiu em ‘compensação via GFIP’ passível de não ser homologada mediante
emissão de Despacho Decisório”. Caso “a D. Fiscalização entendesse que a Requerente
não tinha direito de fruir da sistemática de apuração da contribuição substitutiva
instaurada pela Lei n. 12.546/2011, esta deveria ter seguido estritamente o rito de
lançamento de ofício previsto no Decreto n. 70.235/1972 e no Decreto n. 7.574/2011,
lavrando o cabível auto de infração”. O erro perpetrado pela Fiscalização decorre do
fato de que os valores constantes das GFIPs nos anos de 2014 a 2017 teriam o condão
de configurar efetivo auto lançamento e, portanto, passível de ser exigível sem qualquer
formalização de apuração e procedimento pela RFB, do qual culminaria na lavratura do
auto de infração, com base no art. 142 do CTN;
l) “não pairam dúvidas de ser inaplicável à hipótese a Solução de Consulta Interna
COSIT n. 03/2013, uma vez que a GFIP preenchida em atendimento ao ADE 93 não
configura confissão de dívida, pois a Requerente jamais apurou qualquer valor devido a
título da cota patronal calculado com base em folha de pagamento”. Portanto, “é
manifesto o descabimento procedimental tomado pela D. Fiscalização quando da
emissão do Despacho Decisório, implicando nítido erro de procedimento, cuja nulidade
é patente para manutenção da exigência fiscal procedida”;
Da improcedência do Despacho Decisório
m) ainda que possua natureza jurídica de Fundação, a Requerente se enquadra no
conceito do contribuinte beneficiado pela exoneração, tendo em vista as particularidades
das atividades que exerce. Ressalta que “a legislação previdenciária é clara ao
considerar como empresa qualquer pessoa jurídica que seja responsável por atividade
econômica – independentemente de visar o lucro ou não – além de equiparar empresa a
entidades de qualquer natureza, tal qual disposto no art. 15 da Lei n. 8.212/1991”,
cabendo também destacar que o art. 9o, VII, da Lei no 12.546, de 2011, deve ser
interpretado segundo os próprios objetivos da legislação, sendo o principal incentivar
determinados setores da economia – Plano Brasil Maior;
n) “dada a particularidade industrial da Requerente, com potencial significativo para
desenvolvimento econômico em setor deficitário de pesquisa e produção no Brasil
(indústria farmacêutica), somada ao potencial de ampliação de empregos, tem-se que,
para fins da legislação previdenciária (ainda mais dado o escopo de desoneração da
folha da Lei n. 12.546/2011), sua natureza é nitidamente empresarial”, embora ausente a
finalidade lucrativa, no sentido de distribuir resultados aos seus gestores e instituidor. A
principal finalidade da Requerente é “fabricar e fornecer medicamentos, a preço de
custo, aos órgãos da saúde pública e de assistência médica tanto aos próprios hospitais
públicos de todas as esferas quanto às entidades particulares previamente cadastradas
que prestam assistência médica e social à população”. Contudo, por ser uma Fundação,
sempre deverá reinvestir suas receitas na perfeição de seus objetivos e formação de seu
patrimônio (pesquisas e treinamentos relacionados às suas atividades). Também tem
como finalidade “a venda de medicamentos a estabelecimentos comerciais
farmacêuticos a preço compatível em vista dos demais laboratórios no mercado,
tornando-se parte do rol dos grandes fornecedores no Estado de São Paulo com preço
competitivo em comparação aos outros estabelecimentos industriais, podendo, por
conseguinte, equiparar-se ao conceito amplo de empresa em razão de suas atividades
comerciais”;
o) destaca, ainda, “a superficialidade do Despacho Decisório em justificar o suposto não
enquadramento da Requerente no rol de contribuintes elencados pelo art. 9o, inc. VII da
Lei n. 12.546/2011 apenas com lastro em sua natureza jurídica de Fundação, sem, no
entanto, atentar que o exercício de suas atividades lhe permite, dentro da legislação
previdenciária, ser equiparada à ‘sociedade empresarial’ para fins previdenciários”,
ressaltando ser “o laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo”,
vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e “o maior fabricante público
de medicamentos do Brasil e um dos maiores da América Latina”. Assim sendo, “a
Fl. 6458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

interpretação atribuída à lei pelo Despacho Decisório é abusiva, ilegal, desarrazoada e
manifestamente divorciada do interesse público, pois considera a Requerente como uma
empresa para determinados fins previdenciários, e não para outros. Em outras palavras,
tal interpretação enseja beneficiar aqueles que podem apropriar o desconto de
contribuições previdenciárias como lucro e prejudicar significativamente entidade
pública que é obrigada a reinvestir os valores respectivos e/ou repassá-los na forma de
descontos a hospitais públicos e postos de saúde”. Ao impossibilitar que a Requerente
se aproveite de apurar suas contribuições previdenciárias sob a metodologia da
desoneração da folha, constata-se verdadeira afronta ao princípio da isonomia, previsto
no art. 5o da Constituição Federal e, no plano tributário, ao art. 150, II, da referida Carta,
que determina que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida”;
Da necessidade de se computar os valores recolhidos sob o código 2991
p) subsidiariamente, na hipótese de não serem acolhidas as razões de fato e direito
aduzidas pela Requerente, que demonstram seu enquadramento no rol de contribuintes
trazido pelo art. 9o, VII, da Lei no 12.546, de 2011, “é imperioso que sejam computados
os valores recolhidos pela Requerente a título de contribuição substitutiva”, pois se
reportam à mesma obrigação tributária; dos pedidos
q) requer seja declarada a nulidade do despacho decisório, em razão de erro de
procedimento ao não homologar compensação jamais intentada pela Requerente, pois
“seguiu à risca o procedimento regrado pelo ADE 93”. Subsidiariamente, seja
reconhecido “o direito da Requerente fruir da sistemática de desoneração da folha
instaurada pela Lei n. 12.546/2011. E, “caso não se entenda pela nulidade do despacho
decisório e/ou pelo direito da Requerente de opção pela contribuição substitutiva de
folha”, requer “sejam abatidos dos valores ora exigidos os montantes recolhidos a título
de contribuição substitutiva, através de DARF, sob o código de 2991, nas competências
compreendidas entre 2014 e 2017”.
7. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, não
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. FUNDAÇÕES. CONCEITO DE
EMPRESA.
Fl. 6459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

As entidades sem fins lucrativos, tais como entes da administração pública direta,
autarquias, associações e fundações, não se enquadram no conceito de empresa previsto
na legislação que instituiu a contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESES.
A compensação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) está
adstrita aos termos da legislação, podendo ocorrer nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 6265/6294,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quanto ao pedido de nulidade do acórdão recorrido por vício de motivação,
entendo que há, em verdade, mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento,
e não nulidade. Desse modo, a preliminar suscitada se confunde com as alegações de mérito e
serão tratadas neste voto.
Por oportuno, transcrevo, em parte, o voto proferido no acórdão da DRJ,
conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas
razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, no que constar abaixo transcrito, acolho como
minhas razões de decidir:
“Das alegações de nulidade
9. A Requerente destaca a existência de “erro de procedimento incorrido pela D.
Fiscalização ao supostamente proceder com a ‘não homologação da compensação
intentada pela Impugnante’”, o que ensejaria a nulidade do despacho decisório.
9.1. Insta esclarecer que a nulidade é regulada por legislação específica, no caso o
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, o qual
especifica as hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 6460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
9.2. Infere-se que sendo lavrado por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não há que se cogitar de nulidade do Despacho Decisório.
9.3. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
9.4. No presente caso, observa-se que o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade
administrativa competente, o que restou incontroverso.
9.5. Também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do
contraditório, pois há prova nos autos de que a interessada foi regularmente cientificada,
tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa, o que
demonstra a inexistência de prejuízo, eis que a sua manifestação de inconformidade
contesta tanto os aspectos formais quanto os materiais.
9.6. No caso, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza e
coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente
motivado o Despacho Decisório atacado. Dessa forma, tendo sido lavrado por
autoridade competente e garantido o direito de defesa, não se encontrando presentes os
pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há falar em nulidade
no presente caso.
Da jurisprudência administrativa/judicial e doutrina
10. Inicialmente, como resolução de ordem geral, aplicável às soluções adotadas para
todas as matérias litigiosas neste processo, cabe dizer que eventuais jurisprudências
administrativas e/ou judiciais trazidas aos autos pela Impugnante não lhe beneficiam,
haja vista que as decisões arguidas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, porquanto não há lei que lhes
atribua eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.
10.1. Destaque-se, ainda, que em relação às normas complementares é pertinente se
reportar ao que determina o art. 100 da Lei no 5. 172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 100.São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I- os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II- as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III- as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV- os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Fl. 6461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.
10.2. Em consequência, mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Dos critérios para enquadramento no regime instituído pela Lei no 12.546/2011
11. Cabe esclarecer, antes de considerações outras, que a Lei no 12.546, de 2011,
instituiu a substituição da alíquota de 20% da contribuição previdenciária, prevista nos
incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, incidente sobre o total da folha de
pagamento de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, por uma
contribuição calculada sobre a receita bruta – a denominada Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB).
11.1. O referido diploma legal foi objeto de várias alterações, com a inclusão de novas
atividades/produtos, além de alterações de alíquotas e prazos. Contudo, em síntese, foi
autorizada a participação: a) pelo produto industrializado, conforme classificação na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi); b) pela
atividade enquadrada em códigos específicos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE); c) pelas atividades especificadas na lei, mas sem indicação de
código CNAE.
11.2. Em linhas gerais, conforme os §§ 9o e 10 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, as
empresas sujeitas ao recolhimento da CPRB pelo enquadramento de sua atividade
econômica pelo código CNAE devem considerar apenas o código CNAE da atividade
principal, qual seja, a referente à maior receita auferida, com base no ano calendário
anterior, podendo ser inferior a 12 (doze) meses quando se referir ao ano de início de
atividades da empresa, ou a maior receita esperada, isto é a prevista/estimada, que será
considerada para o ano-calendário de início de atividade da empresa (art. 17 da IN/RFB
no 1.436/2013).
11.3. Dessa forma, não se aplica, no caso de enquadramento pelo código CNAE, a regra
da proporcionalidade, prevista no § 1o do art. 9o da referida lei, pela qual são devidas,
proporcionalmente, contribuições sobre a receita bruta e sobre a folha de pagamento.
Assim, em se tratando de atividades enquadradas pelo código CNAE, deve-se utilizar
como base de cálculo a receita bruta relativa a todas as atividades da empresa, nos
termos dos §§ 9o e 10 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011.
11.4. Por seu turno, quando a Lei no 12.546, de 2011, não faz menção a nenhum código
CNAE, citando apenas a atividade, a substituição da contribuição previdenciária sobre a
folha de pagamento pela CPRB para esta atividade não estará sujeita a regra da
“atividade principal”, prevista no § 9o do art. 9o.
11.5. Assim, na hipótese de uma empresa auferir receitas de atividades submetidas à
CPRB (não enquadradas pelo código CNAE) e também receitas de atividades não
submetidas à CPRB, o recolhimento da contribuição ficará sujeito ao critério misto de
recolhimento de que trata o § 1o do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011.
11.6. Segundo o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.436, de 2013, as empresas
com atividades mistas devem recolher a contribuição sobre a receita bruta relativamente
às atividades que sejam contempladas no regime substitutivo (art. 8o da Lei no 12.546,
de 2011) e sobre a folha de pagamento (art. 22, I e III, da Lei no 8.212/1991),
proporcionalmente, para as atividades não submetidas a esse regime, devendo ser
aferido mensalmente, de acordo com a origem das receitas auferidas.
Fl. 6462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

11.7. Contudo, segundo as disposições contidas no § 1o, II, “a”, do art. 8o da Lei no
12.546, de 2011, na redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, se a receita bruta de
atividades não contempladas for igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da
receita bruta total, não será aplicado o regime misto e tampouco o regime substitutivo,
devendo as contribuições ser recolhidas integralmente nos termos do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991.
11.8. Feitas essas considerações, impende verificar a real situação da interessada –
Fundação Para o Remédio Popular (FURP) – entidade dotada de personalidade jurídica
de direito público, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa e
regulamentada por decreto para o desenvolvimento de atividade de interesse público
(docs. às fls. 82 a 97), cuja natureza jurídica é de fundação pública de direito público
(instituída pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria da Saúde).
11.9. Vale ressaltar que desde janeiro de 2013 a FURP fez o seu auto enquadramento
como contribuinte da previdência social com base na receita bruta, nos termos da Lei
12.546, de 2011, por entender que exerce “atividade eminentemente industrial de
produtos cujo o NCM estava regularmente arrolado no art. 8o da Lei n. 12.546/2011 à
época dos fatos”.
11.10. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, à fl. 76, indica como
atividade econômica principal da interessada a fabricação de medicamentos alopáticos
para uso humano. Todavia, a atividade desenvolvida não é o único critério a ser
observado. É imprescindível que se leve em consideração, também, a sua natureza
jurídica, qual seja “FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO”:
(...)
11.11. Consoante as razões postas no Despacho Decisório de 30/01/2019, a Fundação
em questão não estaria abrangida pelo rol de contribuintes trazidos pelo inciso VII do
art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, in verbis:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
[...]
VII - para os fins da contribuição prevista no caput dos arts. 7o e 8o, considera-se
empresa a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
11.12. A leitura do dispositivo transcrito revela que as entidades sem fins lucrativos não
estão contempladas no conceito de empresa para fins de recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, o que significa dizer que a FURP estava obrigada a
recolher a contribuição previdenciária patronal sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados,
contribuintes individuais e trabalhadores avulsos que lhe prestaram serviços (Lei no
8.212/1991, art. 22, I e III).
11.13. A interessada, todavia, manifesta-se contrariamente ao despacho decisório
exarado com base na Lei no 12.546, de 2011, ao argumento de que, a despeito de se
tratar de uma fundação, desenvolve atividade industrial e seus produtos estão
enquadrados no regime da desoneração fiscal (NCM 3004) de que trata a norma antes
transcrita, ou seja, sustenta que exerce atividades que lhe permitem ser equiparada à
“sociedade empresarial” para fins previdenciários, invocando, ainda, o conceito de
empresa estampado no art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que a atual redação do
art. 9o só teria sido trazida com a publicação da Lei no 12.844, de 19/07/2013.
Fl. 6463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

11.14. Sobre o assunto, a RFB tem se manifestado reiteradamente desde então.
Vejamos:
Solução de Consulta no 64 – SRRF09/Disit, de 11/04/2013
O conceito de “empresa”, empregado pelos artigos 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011,
não se confunde com o conceito adotado pelo art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, e deve
ser entendido como organização econômica instituída para a exploração de
determinado ramo de negócio, isto é, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.
966 do Código Civil. Assim, é inaplicável para as entidades que não possuem um fim
econômico, tais como entes da administração pública direta, autarquias, associações e
fundações.
A Medida Provisória no 612, de 2013, não alterou o conceito de “empresa” utilizado na
Lei no 12.546, de 2011, apenas o explicitou. (Grifos nossos)
Solução de Consulta no 6 – Cosit, de 04/07/2013
[...]
21. Dessa forma, a instituição do conceito de empresa pela Lei no 12.844, de 2013, para
fins de aplicabilidade da Lei no 12.546, de 2011, não deixa margem à interpretação
diversa, de forma que somente às pessoas jurídicas citadas no inciso VII do art. 9o
dessa lei aplica-se a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, o que exclui,
portanto, as associações civis e fundações de natureza não lucrativa. (sem grifos no
original)
Solução de Divergência Cosit no 28, de 13/11/2013
Contribuição Previdenciária Incidente sobre a Receita Bruta. Conceito de empresa.
Período anterior à 4 de abril de 2013.
O conceito de empresa, para os fins da contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta prevista nos arts. 7o a 9o Lei no 12.546, de 2011, é o constante no art. 9o,
VII, da referida Lei, com a redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, inclusive para o
período anterior a sua inclusão. (Grifou-se)
Ficam reformadas as Soluções de Consulta SRRF01/Disit no 45, de 20 de agosto de
2012, e SRRF04/Disit no 42, de 22 de maio de 2012.
Solução de Consulta no 220 – Cosit, de 15/08/2014
As entidades ou associações sem fins lucrativos não se enquadram no conceito de
empresa previsto no inciso VII do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, com redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013, não se lhes aplicando, portanto, o art. 7o da Lei no 12.546,
de 2011, que prevê a incidência de contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
Solução de Consulta no 125 – Cosit, de 09/02/2017
9. O conceito de empresa para fins de recolhimento da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, por seu turno, foi veiculado pela mesma Lei no 12.844, de 2013,
que incluiu o inciso VII no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, nos seguintes termos:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
[...]
VII - para os fins da contribuição prevista no caput dos arts. 7o e 8o, considera-se
empresa a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a empresa
Fl. 6464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
10. A leitura do dispositivo transcrito revela que as entidades sem fins lucrativos não
foram contempladas no conceito de empresa para fins de recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, o que significa dizer que a Consulente estava
obrigada a recolher a contribuição previdenciária patronal, nos anos de 2014 e 2015,
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante
o mês, aos segurados empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos
que lhe prestaram serviços (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 22, I e III)
(Grifou-se)
11.15. Como se pode observar, não assiste razão à interessada, uma vez que, para os fins
de apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta prevista nos arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 2011, o conceito de empresa é o constante no art. 9o, VII, da
referida Lei, com a redação dada pela Lei no 12.844, de 2013.
11.16. Desse modo, a FURP recolheu, indevidamente, durante o período de 01/2014 a
12/2017, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, quando, sabidamente,
deveria ter recolhido sobre a folha de pagamento. Tanto é que formulou consulta sobre
o assunto em 19/04/2017 (fls. 34 a 38), ou seja, quando já vigoravam os atos, transcritos
anteriormente, e que espelhavam o entendimento da RFB, reconhecendo que “desde que
passou a efetuar o recolhimento previdenciário seguindo as novas instruções vem
enfrentando problemas quando do cumprimento da obrigação acessória de encaminhar a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, uma vez que
informando o valor recolhido na DCTF o arquivo não é enviado pela inconsistência
entre a natureza jurídica da consulente (no 114-7 – ‘Fundação Pública de Direito
Público Estadual)’, cadastrada em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e o
código de recolhimento da DARF 2991-01”.
11.17. Vê-se, pois, que a própria FURP aponta o descumprimento da obrigação
acessória de informar os valores recolhidos em DCTF, atribuindo tal fato única e
exclusivamente a uma “falha no sistema que aponta a inconsistência predita”. E, como
não bastasse estar clara a sua impossibilidade de efetuar recolhimentos sob o código
2991 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) – que não foram
declarados em DCTF, a FURP enviou Escrituração Fiscal Digital – EFD-
CONTRIBUIÇÕES – Bloco P100 – de exclusividade de recolhimentos de CPRB, como
se tivesse enquadrada naquela situação.
11.18. Vale ressaltar que o recolhimento indevido de contribuição previdenciária sobre
a receita bruta por pessoa jurídica obrigada ao recolhimento de contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de pagamento implica a omissão de fatos
geradores de contribuição previdenciária patronal em todas as GFIPs porventura
transmitidas, uma vez que os valores de contribuições sobre a receita bruta são
declarados na DCTF (IN RFB no 1.599/2015, art. 6o, XII) e na EFD-Contribuições (IN
RFB no 1.252/2012, art. 4o, V).
11.19. Em sua Manifestação de Inconformidade a FURP se insurge contra o despacho
decisório, afirmando que “não visa ver homologada qualquer compensação
supostamente realizada pela Requerente em suas GFIPs ao longo do período
compreendido entre 2014 e 2017” e que, diferentemente do alegado pelo Despacho
Decisório, (i) não realizou a compensação tida como glosada pela Fiscalização; (ii) não
indicou a existência de crédito em seu favor; e (iii) não utilizou aludido (e inexistente)
crédito para compensação de valores declarados em Sefip/GFIP”. Apenas, “em estrito
atendimento ao Ato Declaratório Executivo CODAC n. 93/2011 (“ADE 93”), a
Requerente, por estar amparada pela desoneração de folha tratada na Lei n.
12.546/2011, indicou no campo ‘compensação’ o valor da cota patronal
Fl. 6465
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

automaticamente calculado pelo sistema com base na folha de salários, a fim de anular
tal apuração, uma vez que recolhera regular e tempestivamente tal rubrica calculada
sobre a contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta via DARF”, de modo
que “esta manifestação de inconformidade visa única e exclusivamente o cancelamento
do débito exigido por meio deste processo administrativo, e não validar o suposto
crédito apontado pelo Despacho Decisório”.
11.20. O fato é que, nos sistemas da RFB, a FURP não é optante pela CPRB (e nem
poderia, em face de sua natureza jurídica). Todavia, os valores glosados foram
informados pela interessada nas GFIPs relativas às competências 01/2014 a 13/2017
(campo “compensação”) e totalizaram a importância de R$ 36.678.642,77.
Objetivamente, o despacho decisório está calcado na compensação indevida dos valores
informados em GFIP, uma vez que tais valores são efetivamente devidos pela FURP a
título de CPP – Contribuição Previdenciária Patronal (Lei no 8.212/1991, art. 22.
11.21. Cabe esclarecer que a FURP foi intimada a demonstrar, detalhadamente, os
valores lançados em GFIP, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal (itens 7 e
8, fl. 14), e caso tais valores tivessem como origem a CPRB, deveria a interessada
apresentar memória de cálculo detalhada, mês a mês, dos valores da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento e da CPRB. Deveria informar, ainda, a
fundamentação legal relativa ao possível enquadramento como contribuinte optante pela
CPRB (TIPF, item 9, fl. 14). Todos esses esclarecimentos foram reiterados nos Termos
de Intimação Fiscal de fls. 18 a 27:
5. Apresentar a memória de cálculos, detalhada, mês a mês, dos valores da
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e da CPRB, em planilha
digital, padrão excel. Na mesma planilha deverão ser apresentados os valores devidos
pela CPRB, pela folha de salários, bem como os valores do DARF e da GPS; (Termo de
intimação Fiscal no 01)
1. Pelo item 9 do TIPF e item 2 do TIF no 01 (abaixo), a Auditada foi intimada a
informar a fundamentação legal relativa ao enquadramento de contribuição
previdenciária sobre a RECEITA BRUTA – CPRB. Até o presente momento não foi
atendido o solicitado. Deverá ser declarado, com acompanhamento da respectiva
documentação comprobatória e válida, o que foi solicitado anteriormente. (Termo de
Intimação Fiscal no 02)
11.22. O próprio ADE no 93, de 2011, citado pela interessada, ao estabelecer os
procedimentos a serem observados pelas empresas abrangidas pelos arts. 7o e 8o da Lei
no 12.546, de 2011, assevera que deverão “ser mantidos demonstrativos de origem do
crédito para fins de fiscalização e/ou pedido de reembolso/restituição/compensação”
(art. 3o, § 3o). Todavia, assim não procedeu a interessada, ainda que intimada a fazê-lo.
11.23. Desse modo, acertado o entendimento da autoridade fiscal de que não foram
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e, ante o indevido
autoenquadramento da interessada como optante pela CPRB, houve por bem glosar os
valores informados no campo “compensação” da GFIP.”
Portanto, no tocante as matérias acimas transcritas, entendo que carece de razão à
contribuinte, razão pela qual não merece, em relação a tais alegações, reforma a decisão
recorrida. Desse modo, neste tocante, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância, rejeitando-se a preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância, por entender
que não ocorreu qualquer cerceamento ao direito de defesa.
Quanto ao pedido de aproveitamento de valores, adoto o entendimento proferido
no acórdão no 2402-008.173, cuja ementa abaixo transcrevo:
Fl. 6466
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720236/2019-99

DEDUÇÃO
DE
VALORES
RECOLHIDOS.
CRÉDITOS
PRÓPRIOS.
POSSIBILIDADE.
Se a autoridade administrativa constata que a empresa está recolhendo, de forma
indevida, CPRB prevista no art. 7o da Lei 12546/11, ao invés da contribuição patronal
sobre a folha prevista na Lei 8212/91, ela deve deduzir, do crédito apurado de ofício, as
contribuições indevidamente recolhidas, de tal modo que o lançamento seja apenas da
diferença de ofício constituída em sede de ato administrativo (ou processo
administrativo) de constituição do crédito tributário, vez que se trata, na espécie, de
créditos da própria empresa.
Portanto, merece acolhimento o pleito da recorrente para que sejam aproveitados
os recolhimentos efetuados pela recorrente na sistemática da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) no período objeto da glosa.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que sejam
aproveitados os recolhimentos efetuados pela recorrente na sistemática da CPRB no período
objeto da glosa.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 6467
DF CARF MF
Original